Tribunal: TJDFT
Processo: 0734152-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS TRIBUTOS AFASTADA. CIÊNCIA DA ALIENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para “declarar a inexigibilidade dos débitos do nome da autora relativos ao veículo RENAULT/SANDERO EXP 16, ano 2009/2010, placa JHM 4920, Renavam 00994393920, devendo a parte demandada proceder o cancelamento da inscrição do nome da autora em dívida ativa e se abster de promover qualquer ato de cobrança, em nome da requerente, de débitos com data posterior a 22/10/2012”. Alega o recorrente que não houve comunicação de venda, razão pela qual a responsabilidade da autora pelos débitos tributários é solidária. Afirma que a propriedade do veículo não foi transferida nos autos de no 2016.14.1.002717-2, de forma que, embora inicialmente os débitos anteriores tenham sido transferidos em cumprimento ao ofício expedido naqueles autos, a cobrança dos novos débitos configura exercício regular do direito.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 65217138) e isento de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Nos autos de no 2016.14.1.002717-2, no ano de 2017, foi declarado que o veículo RENAULT/SANDERO EXP 16, ano 2009/2010, placa JHM 4920, Renavam 00994393920, é de propriedade da Tecar, razão pela qual a Secretaria da Fazenda e o Detran foram oficiados para que promovessem a transferência dos débitos referentes ao bem a partir de 20/10/2012. Embora a determinação tenha sido cumprida inicialmente, o recorrente passou a lançar novamente débitos em nome da autora a partir do ano de 2023.
4. De fato, consoante a jurisprudência do STJ, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua reponsabilidade pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual (REsp 1881788/SP), como ocorre no art. 1o, § 8o, da Lei Distrital n. 7.431/1985 e art. 8o, inciso III, do Decreto Distrital n. 34.024/2012.
5. Contudo, no presente caso, ainda que o recorrido não tenha sido parte naquele processo, não se pode afirmar o desconhecimento da alienação do bem, porquanto o réu foi efetivamente oficiado para que promovesse a transferência dos débitos.
6. Portanto, ainda que não exista formal comunicação de venda, o requerido tem ciência de que o bem não é de propriedade da autora desde 22/10/2012, não merecendo reparo a sentença proferida.
7. Ademais, a fim de encerrar a celeuma e dar efetividade à decisão judicial, necessária se faz a determinação de que o recorrente anote a comunicação de venda do veículo à Tecar, a partir de 22/10/2012, nos termos da sentença proferida nos autos de no 2016.14.1.002717-2.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.